Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731331-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA Impetrante: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF (ID no 29526263) que, nos autos no 0704409-93.2020.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do ora paciente na sentença condenatória que lhe aplicou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por infringência ao tipo penal previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). O impetrante informa que o paciente foi julgado e condenado, na Sessão Plenária do Júri do dia 27/09/2021, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, tendo o Juiz a quo lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03/06/2020, ou seja, há aproximadamente 16 (dezesseis) meses. Alega que a prisão se tornou ilegal porque “o paciente foi condenado a uma pena de 05 anos no regime semiaberto, e o mesmo hoje se encontra no regime fechado” bem como aduz que “o juiz não fez a detração da pena, entretanto com a detração da pena restaria apenas 03 anos e 06 meses de prisão para ser cumprida no regime aberto”. Assim, sustenta que o paciente se encontra em regime mais gravoso do que foi condenado. Com tais argumentos, requer liminarmente, a concessão da ordem “a fim de seja relaxada ou revogada a prisão ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura”. No mérito, pretende a confirmação da liminar. A impetração foi instruída com cópia da sentença condenatória (ID no 29526263). Determinada a instrução do feito com documentos necessários a análise do pedido (ID no 29576807), o impetrante juntou o ofício comunicando a prisão e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 29583563). É o relatório. DECIDO. Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Do exame dos autos, verifica-se que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA., sendo que a r. decisão do d. Juízo a quo que decretou a segregação cautelar do ora paciente, foi assim fundamentada, in verbis: Trata-se de representação, formulada pela Autoridade Policial da 31a DP, pela decretação da prisão preventiva de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA. Informa o Delegado que há inquérito policial instaurado no âmbito daquela DP, visando apurar o delito de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 29, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), fato este ocorrido em 6/5/2020, por volta das 22h30, em via pública, no Conjunto B, próximo à casa 28, Bairro Rajadinha III, nesta cidade de Planaltina-DF, ocasião em que a vítima Miguel Gomes de Sousa foi alvejado no rosto por um disparo de arma de fogo. Sustenta a Autoridade Policial haver suficientes indícios de que o representado, qualificado acima, foi o responsável pela prática do referido delito, na forma dos artigos epigrafados no cabeçalho desta decisão. Por fim, discorre sobre a necessidade de decretação da segregação cautelar do indiciado, como forma de resguardar a ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal. O feito veio instruído com cópia da ocorrência policial, relatório investigativo, termos de declarações colhidos no decorrer da investigação, bem como auto de reconhecimento fotográfico. A folha penal do representado juntado aos autos. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento de medida. Relatei o necessário. PASSO A DECIDIR. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 312, parágrafo único, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, através da ocorrência policial, relatório investigativo, termos de declarações e auto de reconhecimento fotográfico. O crime em questão — homicídio tentado — se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pela estado de liberdade, emergem dos autos circunstâncias graves os bastante para se poder inferir pela necessidade de imediata constrição cautelar do representado, visando assegurar a ordem pública, bem como a higidez da instrução criminal. Com efeito, embora o indiciado seja primário, extraem-se dos autos periculosidade apta a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva. O indiciado, conhecido da vítima, por suspeitar que esta teria supostamente lhe delatado em um crime de furto ocorrido dias antes da região, chamou o ofendido para ir até sua residência, supostamente, sob a pseudo justificativa de instalar um botijão de gás (possível emboscada), ocasião em que aproveitou para efetuar disparo de arma de fogo, vindo a alvejar o rosto de Miguel, o qual, mesmo ferido, conseguiu fugir, sendo levado ao hospital, onde sobreviveu ao suposto ataque. Insatisfeito por não ter conseguido, em tese, alcançar seu intento (ceifar a vida de Miguel), o indiciado teria, horas após a tentativa de assassinato, postado uma mensagem, no seu status de Whatzaap, de cunho ameaçador contra a vítima, nos seguintes termos: "Pilantra aqui vai e nela msm e se não morre amanhã vo conferi me aguarde Miguel". O print (fotografia) da tela do celular contendo tal mensagem foi juntada ao relatório investigativo (f 1. 9v). E mais. Após publicar, em tese, tal mensagem de cunho nitidamente ameaçadora, há informação de que indiciado, alguns dias após o fato, em conversa com um amigo de Miguel, teria voltado a demonstrar interesse em causar mal à vítima, perguntando ao amigo do ofendido: "Você sabe onde aquele desgraçado está?", se referindo à vítima. Em face desse preocupante quadro fático-probatório, a prisão preventiva de JEAN é imperiosa para resguardar a ordem pública — evitando que ele volte a cumprir suas ameaças e atente novamente contra a vida de Walisson (reiteração delitiva) —, e assegurar a higidez da instrução criminal, pois solto, o acusado aparenta estar disposto a interferir na regular colheita da prova oral, ameaçando/intimidando/coagindo a vítima, causando-lhe pânico psicológico, o que pode vir a influir na espontaneidade de suas declarações futuras a serem colhidas em sede de instrução criminal em Juízo. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. SUBTRAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS. AGRESSIVIDADE DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL Apta é a denúncia que descreve os fatos com suas circunstâncias, identifica e qualifica o acusado e indica a testemunha. Os elementos de informação coligidos no curso das investigações demonstram a presença de justa causa. A existência de provas é questão dependente de instrução, que ocorrerá na ação penal. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, quando se denota a periculosidade do paciente, em razão do descumprimento injustificado de medidas cautelares e sua agressividade reiterada contra ela. Necessária é a conservação da prisão preventiva para garantia da instrução criminal, quando se percebe que o medo incutido na vitima pelo paciente pode dificultar a apuração dos fatos. Habeas corpus denegado. (Acórdão no2885557, 2a Turma Criminal, Relator SOUZA E AVILA, Publicado no DJE : 10/08/2015 . Pág.: 130). Por todo o exposto, resta clara a insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), sendo a decretação da prisão preventiva a única medida processual aparentemente capaz de assegurar a ordem pública, bem como a instrução criminal. Forte nisso, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA, o que faço visando resguardar a ordem pública, bem como a instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão. (...) (ID no 66135757, fls.3/6) (Grifos no original). Sobreveio a r. sentença (ID no 104318867) que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Além disso, o d. Juízo coator negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se: (...) Quanto ao “status libertatis”, considerando que o sentenciado respondeu ao processo preso preventivamente, e levando em conta que não surgiu qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da medida, deve a constrição cautelar ser mantida. Conforme se verifica da decisão de ID 65676701, a segregação cautelar foi decretada para resguardar a ordem pública, bem como assegurar a higidez da instrução criminal. Embora a fase probatória já tenha se encerrado – o que levaria à soltura do acusado com base nesse fundamento – certo é que não houve o surgimento de fato novo relacionado à necessidade de se manter a garantia da ordem pública, razão pela qual a prisão há de ser mantida pelos mesmos fundamentos descritos na decisão que impôs a medida processual extrema, visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva. Destarte, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, o que faço com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Recomendo-o no estabelecimento prisional em que se encontra. (...) (ID no 29526263, fl. 4) (Grifos no original). Com efeito, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Além do mais, a superveniência de sentença condenatória serve para robustecer os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Noutro giro, é sabido que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie. Colha-se, por oportuno, precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS - COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, "nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020). 2) A forma como cometido o delito é fundamento idôneo para se concluir pelo risco à ordem pública e, consequentemente, para justificar a manutenção da segregação preventiva. 3) Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a orientação atual do STF a respeito da vedação quanto à execução provisória da pena (ADCs n. 43, 44 e 54), na medida em que a segregação é respaldada não pela condenação, mas pelo art. 312 do CPP. 4) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual "o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença" (STJ, RHC 94.536, RHC 123277). (Acórdão 1307034, 07493755920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, em exame de sumária cognição, subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da segregação provisória do paciente, não havendo fato novo que autorizaria a sua revogação. Além disso, em relação à detração penal, ao contrário do que sustenta o impetrante, o Juiz sentenciante, após fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, fez a análise e deixou de proceder a detração porque não alteraria o regime imposto, confira-se: (...) Tendo em conta o disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, observando-se que eventual tempo de prisão provisória já cumprido não é capaz de alterar o regime ora fixado. (Grifou-se). Portanto, nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos e não houve nenhuma mudança fática a ensejar a revogação da prisão cautelar. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, após, voltem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator